Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO DISPONIBILIZADO EM SITE DE INTERNET – POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA – ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA – LEGALIDADE. COBRANÇA DE PRÊMIO APÓS A MORTE DO SEGURADO – DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 757 e 760, CC).
2. In casu, narram os autores que Genésio Dias da Silva, cônjuge da autora Nilma Lima da Silva e genitor dos demais autores, faleceu em 17/04/2019, em decorrência de atropelamento no trânsito. Alegam que, em 10/02/2017, Genésio firmou contrato de cartão de crédito e aderiu ao contrato “seguro cartão garantido”, pelo qual, os beneficiários receberiam a quantia de R$ 20.000,00 no caso de “morte acidental em decorrência de crime – MAC”. Segundo dizem, a indenização da cobertura de morte foi negada por ter decorrido de acidente de trânsito excluída do rol de coberturas.
3. É incontroverso que o Genésio Dias da Silva firmou contrato “seguro cartão garantido”, pelo qual pagava mensalmente a quantia de R$ 7,90, reajustado para R$ 8,13 (ID 17273749 - Pág. 15, 23/25). Por sua vez, foi estabelecido contratualmente que, além de outros riscos, “estão também expressamente excluídos da cobertura desta garantia: (...) ocorrências enquadradas na legislação em vigor como crime de trânsito (alínea “c”) (ID 17274512 - Pág. 28).
4. É lícita a cláusula inserta em contrato de seguro estabelecendo excludentes de cobertura, nas quais o segurador não se obriga ao pagamento do prêmio decorrente do evento morte, nos termos do artigo 797 do CC.
5. No momento da contratação do “seguro cartão garantido” observa-se a orientação da ré sobre a totalidade de informações sobre o seguro ao afirmar que “Este material possui apenas uma breve descrição do produto. A integra das condições gerais deste seguro encontram-se disponíveis no site www.itau.com.br/cartoes/seguros” (ID 17273749 - Pág. 27). Da mesma forma, quando da renovação da apólice, a empresa ré emitiu nova orientação sobre as informações do produto contratado, afirmando que “Neste material você encontrará as principais informações do seguro, mas não deixe de consultar as Condições Gerais na internet, para conhecer todos os seus direitos. Acesse www.itau.com.bricartaoprotegido e veja também como é simples acionar as coberturas do seguro”, sendo obrigação do consumidor acessar o documento e verificar as condições de sua contratação (ID 17273749 - Pág. 21 e 27).
6. O Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 14926/19 (laudo cadavérico), aponta que Genésio foi vítima de atropelamento (ID 17273750 - Pág. 5/9). Inobstante tratar-se de “morte acidental em consequência de crime – MAC”, em tese, a priori coberta pelo seguro, há cláusula contratual expressa que exclui da cobertura especificamente as mortes decorrentes de acidente de trânsito (item 1.3, alínea “c”). Dessa forma, tratando-se de acidente de trânsito com vítima, não há que se falar em indenização securitária para o referido sinistro.
7. Quanto à cobrança do prêmio do seguro após a morte de Genésio Dias Silva, constata-se que a fatura com vencimento em 15/06/2019, no valor de R$ 540,52 trouxe a cobrança de R$ 8,42, referente a “seg compra protegida” (ID 17273751 - Pág. 11). Considerando que a referida fatura foi devidamente quitada (ID 17273751 - Pág. 3/5), a quantia deve ser restituída.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar o réu no pagamento de R$ 8,42, atualizados pelo INPC/IBGE, contados de 12/06/2019, acrescidos de juros mensais de 1% devidos a partir da citação.
9. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.